Tribunal: STF
Processo: SE 3154
Classe: SE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-22
Data de publicação: 1984-02-22

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. DAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS NA
CONTESTAÇÃO SOMENTE TEM PERTINENCIA A RELATIVA A FALTA DE CITAÇÃO DA
REQUERIDA PARA A EXECUÇÃO. O PARECER DO DR. PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA DEMONSTRA, ENTRETANTO, QUE ESSA FORMALIDADE FOI CUMPRIDA.
SENTENÇA QUE SATISFAZ AS EXIGENCIAS DOS ARTIGOS 217 E 218 DO RI-STF.
HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA.